Tribunal: TJES
Processo: 5001133-74.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-74.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELENE MARIA DE ALMEIDA

APELADO: FRANCISCO MATEUS ENTRINGER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu a execução fundada em termo de autocomposição homologado judicialmente. A exequente pleiteava o recebimento de valor remanescente do acordo de dissolução de união estável, sustentando que não houve descumprimento contratual de sua parte e alegando cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção das provas necessárias, em especial a testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória diante de controvérsia fática relevante; (II) verificar a legalidade da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais imposta à apelante, beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova testemunhal requerida pelas partes mostra-se essencial para esclarecer a controvérsia fática instaurada acerca do suposto inadimplemento contratual da apelante, notadamente sobre a alegação de retirada indevida de bens.

O julgamento antecipado do mérito, em face da existência manifesta de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia fática relevante e requerimento de provas pelas partes, o julgamento antecipado do mérito é prematuro e caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais matérias recursais, incluindo a análise da aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e a condenação em honorários e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito, diante de controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção probatória pelas partes, configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Civil, art. 476; Código de Processo Civil, arts. 355 e 924, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5001344-29.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 04-03-2024; TJES, Apel. e Rem. Nec. n. 0020804-93.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5001133-74.2022.8.08.0049
.

APEL
ANTE:
JOCELENE MARIA DE ALMEIDA
.

APELADO: FRANCISCO MATEUS ENTRINGER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação cível
(
id 10697919 - p. 1-9
)
interposto por
Jocelene Maria
d
e Almeida
em face da r
espeitável
sentença
(id 10697911 – p. 1-2), integrada pela decisão de embargos de declaração id 10697917 – p. 1-2, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante
, que, nos autos do
c
umprimento de
s
entença
pro
movido
por ela
em desfavor de
Francisco Mateus Entringer
, acolheu a
i
mpugnação apresentada pelo
e
xecutado e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, a apelante requereu a deflagração da fase de cumprimento de sentença (id 10697872 - p. 1-4) objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), remanescente de acordo de dissolução de união estável homologado judicialmente (id 10697869), acrescida da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da avença (R$ 60.000,00), o que totalizava, à época, o montante de R$ 16.376,66 (dezesseis mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), ou seja, o termo de autocomposição homologado judicialmente, no qual as partes pactuaram, entre outras avenças, o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo apelado à apelante e seus patronos, e, em contrapartida, a desocupação do imóvel pelo qual a apelante se retiraria levando consigo um rol taxativo de bens móveis (uma cama de casal, um micro-ondas, um fogão e uma geladeira).

Intimado, o executado, ora apelado, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id 10697879 - p. 1-9), não negou o pagamento parcial, mas invocou a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil, como fato impeditivo do direito da exequente. Sustentou que a apelante teria descumprido sua parte no acordo, pois, ao desocupar o imóvel do ex-casal, teria levado consigo bens móveis que não lhe pertenciam e que não estavam previstos na partilha, causando-lhe prejuízos. Anexou aos autos fotografias, mídia, boletim de ocorrência, cópia de outro processo criminal, e indicou, em sua peça defensiva, o nome de três testemunhas que teriam presenciado os fatos, um caseiro e dois transportadores, alegando que tal conduta justificou o pagamento apenas parcial da obrigação pecuniária.

A apelante, em manifestação à impugnação (id 10697908 – p, 1-9), rechaçou as alegações, afirmando que retirou do imóvel apenas os bens que lhe eram de direito conforme o pactuado, e que as provas apresentadas pelo apelado eram unilaterais e insuficientes para comprovar o suposto descumprimento contratual. Ao final, pugnou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Sobreveio, então, a respeitável sentença recorrida (id 10697911 – p. 1-2), na qual o douto Magistrado de primeiro grau, entendendo pela desnecessidade de maior dilação probatória, acolheu a tese do apelado. Fundamentou seu
decisum
no entendimento de que o acervo probatório trazido pelo executado era robusto e indicava que a apelante não adotou postura consentânea com a boa-fé objetiva, ao levar consigo pertences que não lhe cabiam, o que configuraria inadimplemento anterior de sua parte. Assim, com base na exceção de contrato não cumprido, julgou extinta a execução, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignada, a exequente opôs embargos de declaração (id 10697913 – p. 1-5), alegando a ocorrência de erro de fato e cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento se baseou em premissas fáticas equivocadas e foi proferido sem a devida instrução processual. Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de id 10697917 – p. 1-2.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, fundamentalmente, a duas questões: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a produção de provas requeridas para a elucidação da matéria fática controvertida; e (b) a legalidade da condenação da apelante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

DA
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega, como principal fundamento para a anulação do julgado, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa. Aduz que o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito com base em questões de fato controvertidas, sem, contudo, oportunizar a necessária dilação probatória, notadamente a oitiva de testemunhas, o que se revela imprescindível para o correto deslinde da causa.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo nobre Julgador de primeiro grau, entendo que assiste razão à apelante.

O cerne da impugnação ao cumprimento de sentença reside em uma alegação puramente fática: a de que a apelante, ao desocupar o imóvel comum, teria se apropriado indevidamente de bens que, segundo o acordo de partilha, deveriam permanecer com o apelado. Com base nessa premissa, o apelado invocou a exceção de contrato não cumprido (artigo 476 do CC) para justificar o adimplemento apenas parcial de sua obrigação de pagar.

A apelante, por sua vez, em sua manifestação, negou veementemente a acusação, afirmando ter retirado do local apenas os itens que lhe foram destinados na partilha homologada, além de seus objetos pessoais. Sustentou que as provas carreadas pelo apelado, como o boletim de ocorrência, constituem meras declarações unilaterais, desprovidas de força probatória para os fatos ali narrados.

Instaurou-se, portanto, uma clara e inegável controvérsia fática: a apelante descumpriu ou não sua parte no acordo? A resposta a essa pergunta é determinante para a solução da lide, pois somente a partir dela é que se pode aferir a legitimidade da conduta do apelado em reter parte do pagamento e, consequentemente, a exigibilidade do débito executado.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, com a extinção da execução, mostrou-se prematuro e configurou, de fato, o alegado cerceamento de defesa. O artigo 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso concreto.

O douto Magistrado sentenciante, ao fundamentar a extinção do feito, afirmou que o apelado trouxe um “robusto acervo indicando que o pacto não foi adequadamente executado pela requerente”, mencionando, inclusive, que “a mudança da requerente exigiu um caminhão de porte bem superior para levar todos os pertences por ela indicados”. Tal conclusão, embora possa ter sua lógica, é uma inferência baseada em alegações e documentos unilaterais, que demandava, para sua confirmação, o crivo do contraditório por meio de uma instrução processual adequada.

Ressalta-se que ambas as partes, de forma direta ou indireta, indicaram a necessidade de produção de provas. A apelante requereu, em sua manifestação sobre a impugnação, “pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, mormente documental suplementar” (id 10697908 – p. 9). O apelado, em sua própria impugnação (id 10697879 – p. 4), chegou a nominar as testemunhas que poderiam comprovar suas alegações, a saber, o caseiro da propriedade, Sr. Braz Dalvi, e os transportadores, Senhores Diaksão Conceição e Iltom Moreira, afirmando que poderiam “ser ouvidos em juízo”.

Desse modo, ao ignorar a controvérsia fática e a manifesta intenção das partes em produzir provas para dirimi-la, o Juízo de origem suprimiu uma fase essencial do processo, em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É pacífico o entendimento de que, havendo controvérsia sobre matéria de fato relevante para o julgamento da causa e protesto pela produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O fato de a controvérsia ter se instaurado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a necessidade de dilação probatória, pois tal incidente processual, quando se funda em questões fáticas, admite a produção de provas como qualquer outra ação de conhecimento.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECIBO DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. - A decisão prolatada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto, embora caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370), bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não é demais consignar que O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). 2 - Afinal, a exigência contida na decisão agravada no sentido de que a parte agravante não teria comprovado minimamente as alegações de assinatura forjada, tampouco qualquer prova sobre as alegações de assinaturas realizadas em seu nome pela agravada na época da convivência matrimonial, e, ao final rejeita o pleito da produção de prova pericial grafotécnica, inclusive com desfecho desfavorável ao agravante, traduz evidente cerceamento de defesa. 3. Agravo de instrumento provido. (Agravo de instrumento n. 5001344-29.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 04-03-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS DO DEVEDOR/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE/IMPUGNANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Provimento atacado em que não só reconheceu a inexigibilidade da obrigação exequenda, com ainda extinguiu-se o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, encerrando a prestação jurisdicional executiva/sincrética, autorizando, destarte, o manejo do recurso de apelação. Preliminar de inadequação rejeitada. 2. Considerando que claro o intuito recursal de atacar o capítulo da sentença que deixou de atribuir ao Estado do Espírito Santo o ônus da prova de inexigibilidade das astreintes, não se cogita de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. No processo sincrético é do devedor/executado o ônus da prova quanto a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial que confirmou as astreintes fixadas em sede de tutela provisória, maxime por ser seu dever guardar as informações sobre os cumprimentos das decisões judiciais que o obrigam ao fornecimento de medicamentos. 4. Proferida a sentença na dinâmica do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, no intuito de espancar qualquer cerceamento da defesa e supressão de instância, deve ser facultado ao devedor a produção de prova acerca da inexigibilidade do título, até porque poderá ensejar ao juízo a quo reavaliar o quantum da multa arbitrada. 5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja franqueado ao devedor a produção de prova acerca da inexigibilidade do título executivo, bem como a enfrentamento das demais matérias constantes na peça na impugnação. (Apelação e Remessa Necessária n. 0020804-93.2015.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Julg. 21-06-2021, DJES 02-07-2021)

Portanto, a anulação da respeitável sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, permitindo-se às partes a produção das provas pertinentes, em especial a prova testemunhal, para a correta elucidação dos fatos e um julgamento justo da controvérsia.

DA ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da instrução processual, restam prejudicadas a análise das outras matérias recursais, quais sejam, a (in)aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e a insurgência contra a condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência. Com a anulação do
decisum
, todos os seus capítulos, inclusive os que tratam da exceção do contrato não cumprido e da sucumbência, restam prejudicadas, pois sua análise depende da resolução da questão fática cuja apuração foi obstada, devendo as questões serem reapreciadas pelo Juízo
a quo
por ocasião da prolação de nova sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO

ao recurso
, a fim de
ANULAR
a respeitável sentença, por manifesto cerceamento de defesa.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que sejam produzidas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia fática instaurada na impugnação ao cumprimento de sentença, proferindo-se, ao final, nova decisão de mérito, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.